Tribunal: CARF
Processo: 13888.002994/2005-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.002994/2005-25
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.762 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FBA - FRANCO-BRASILEIRA S/A ACUCAR E ALCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da Relatora.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora.
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Pedro Sousa Bispo,
Cynthia Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente
a conselheira Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento (“DRJ”) de Ribeirão Preto/SP (fls 111 a 123), que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte.
Para iniciar o relato do caso, por bem consolidar os fatos que ensejaram a atuação
fiscal, colaciono o relatório do Acórdão recorrido in verbis:
O processo epigrafado foi inaugurado para recepcionar formulário de Declaração de
Compensação (DCOMP) de fl. 01, protocolada em 31/10/2005, por meio da qual a
contribuinte declarou a compensação de débito do IRPJ (2362), no montante de R$
77.404,33, vencido em 31/10/2005, com créditos de PIS - Não cumulativo (6912),
apurados no mês de janeiro de 2003, conforme demonstrativos de fls. 02/03.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13888.002994/2005-25
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.762 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002994/2005-25

O procedimento de auditoria dos créditos alegados, realizado em cumprimento ao
Mandado de Procedimento Fiscal n° 08125.2008.00259 (fls. 26/28), emitido pela DRF
Piracicaba, foi relatado no Termo de Informação Fiscal (TIF) de fls. 45/49, concluído
nos seguintes termos:
Assim, visto que somente os créditos apurados sobre os custos, despesas e encargos
vinculados às receitas decorrentes de exportação de mercadorias para o exterior podem
ser utilizados para a compensação de outros débitos da empresa, após a dedução da
contribuição ao PIS/PASEP devida no mês, temos que o valor de crédito disponível
para compensação em 01/2003 é de R$ 27.627,97.
Isto porque, do montante total do crédito (passível de compensação) alegado pela
contribuinte (cuja razão social mudou para USINA DA BARRA S/A AÇÚCAR E
ÁLCOOL, ao tempo da auditoria fiscal), no valor de R$ 117.083,13, a fiscalização
procedeu a glosa de créditos no valor de R$ 57.754,32, tendo sido utilizado o montante
de R$ 31.700,84 do crédito reconhecido para amortizar o débito do PIS apurado no
mesmo período.
Segundo relatado no referido TIF, as glosas procedidas pela fiscalização relacionaram-
se ao seguintes "centros de custos"/conta-contábil (conforme classificação contábil
adotada pela contribuinte), relativos a aquisições de bens e serviços, cujo creditamento
não estava autorizado pela legislação regente:
• Armazém de Açúcar
• Manutenção e Conservação Civil
• Oficina Mecânica/Manutenção/Automotiva
• Oficina Elétrica/Instrumentos
• Programa de Alimentação do Trabalhador
• Rede de Restilo
• Segurança Trabalho Industrial
• Tonéis de Álcool e Transporte Industrial
• Materiais de Limpeza
• Ferramentas operacionais
• Materiais de Manutenção Civil
• Alimentação de trabalhadores
• Materiais elétricos
• Materiais de Construção
• Transporte de Resíduos Industriais
• Transporte de Empregados e de Turmas
• Despesas de Estadias
• Transportes de Produtos Acabados
• Frete marítimo e Despesas Portuárias
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.762 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002994/2005-25

• Transporte Ferroviário e Rodoviário
• Aluguéis de veículos
• Arrendamento mercantil
• Juros e variações monetárias
• Aquisições de pessoas físicas
Importa relatar que a fiscalização procedeu a análise de todo o processo produtivo da
usina, do plantio da cana-de-açúcar até o final do processo industrial, "por tratar-se de
uma empresa do ramo agroindustrial, produtora de açúcar e álcool".
Com relação às aquisições de MERCADORIAS E SERVIÇOS UTILIZADOS NO
PROCESSO INDUSTRIAL, a fiscalização limitou o reconhecimento do direito
creditório ao conceito de insumos prescrito no art. 66, § 5o , inc. I, alíneas "a" e "b", da
Instrução Normativa SRF n° 247, de 2002.
Quanto às glosas de créditos relativos às despesas com TRANSPORTE DE RESÍDUOS
INDUSTRIAIS, assim como DE EMPREGADOS E DE TURMAS (ambas relativas ao
setor agrícola), a autoridade fiscal justificou-as aduzindo que "somente os fretes
contratados, com pessoa jurídica, para o transporte de insumos utilizados na fabricação
de produtos poderiam ser aceitos".
Quanto às glosas relativos às despesas de FRETES E ARMAZENAGEM, a autoridade
fiscal observou que tais créditos somente foram autorizados pela legislação a partir de
01/02/2004, conf. art. 15, parágrafo único, da IN SRF n° 404/2004.
Também em relação às despesas de ENERGIA ELÉTRICA E ARRENDAMENTO
MERCANTIL, observou a fiscalização que a legislação somente permitiu créditos do
PIS a partir de 01/02/2003, conf. art. 66, § 4o , inc. II, da já citada IN SRF n° 247, de
2002.
As glosas relativas às despesas de ALUGUÉIS DE VEÍCULOS foram procedidas
porque a legislação só autorizava a apuração de créditos de aluguéis de prédios,
máquinas e equipamentos (art. 66, inc. II, al. "b", IN SRF n° 247, de 2002).
Foram igualmente glosados créditos relativos às despesas com JUROS E VARIAÇÕES
MONETÁRIAS, porquanto, segundo justificado pela fiscalização, "se referem a
encargos sobre impostos e contribuições em atraso", não se enquadrando, assim, no
conceito de despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos, para as
quais a legislação autoriza o creditamento (art. 66, inc. II, al. "c", da IN SRF n° 247, de
2002).
Por fim, a autoridade fiscal consignou em seu TIF que "os BENS E SERVIÇOS
ADQUIRIDOS DE PESSOAS FÍSICAS foram excluídos, uma vez que passaram a dar
direito ao crédito presumido somente para os fatos geradores ocorridos a partir de
01/02/2003 (art. 68, § 3 o da IN SRF SRF n° 247, de 2002)".
Concluído o trabalho de auditoria dos créditos pleiteados, o processo foi encaminhado
ao Seort, "para análise dos processos de Declaração de Compensação", relativas ao
crédito analisado (fl. 49). Nesta ocasião, a autoridade responsável intimou a contribuinte
a apresentar "a tela do sistema PERDCOMP com a informação do impedimento a essa
compensação, pelo referido sistema" (fl. 52). Isto porque a DCOMP fora entregue em
formulário, quando a norma vigente previa a entrega por meio eletrônico, salvo algum
impedimento para a sua utilização.
Em resposta à intimação, a contribuinte informou que o programa PER/DCOMP 1.7,
vigente à época do protocolo da DCOMP tratada neste processo, "não contemplava o
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.762 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002994/2005-25

Tipo de Crédito PIS/PASEP Não-Cumulativo - Exportação como comprova o
documento em anexo" (fls. 54/55). Esclareceu, outrossim, "que a utilização do
Programa Per/Dcomp para a compensação de Créditos de Pis e Cofins não cumulativos
passou a ser exigida a partir da publicação da Instrução Normativa n° 600/2005".
E, com base no trabalho de auditoria realizado pela fiscalização, foi proferido o
despacho decisório de fls. 57/66, que concluiu pelo reconhecimento do direito
creditório, no valor de R$ 27.627,97, com a consequente homologação da compensação
declarada, até o limite do referido valor.
A contribuinte foi cientificada da referida decisão por meio da intimação de fl. 70, que
também se prestou a exigir o pagamento do saldo do débito não compensado.
Referida intimação foi recebida pela interessada em 15/10/2009 (fl. 66).
Em 16/11/2009 foi protocolada a manifestação de inconformidade, conforme peça de
fls. 72/84, firmada por procuradores regularmente estabelecidos (fls. 85/86), por meio
da qual a recorrente alega, em síntese, que:
a) "a não-cumulatividade da contribuição PIS não deve ser equiparada com a não-
cumulatividade constitucional do ICMS e do IPI", uma vez que a primeira "tem origem
na legislação infraconstitucional (Lei n° 10.637/02)". Neste caso, o sistema legal que dá
suporte ao creditamento do PIS não traz a vinculação entre os valores incidentes nas
etapas anteriores, como ocorre com os referidos impostos. Para o caso do PIS "aos
contribuintes foram atribuídas certas hipóteses em que o crédito é assegurado,
baseando-se na aquisição de bens e serviços, nos custos, nas despesas e demais
encargos, além da instituição de créditos presumidos". É esta a lição da melhor doutrina;
b) a legislação que instituiu o sistema da não-cumulatividade para as contribuições "não
definiu o conceito de insumos e nem obrigou à utilização subsidiária da legislação do
IPI para se extrair tal conceito".
E, "como é de ampla sabença, o termo insumos, tem o mesmo sentido e significado na
linguagem comum dentro de todo o território nacional - e até no estrangeiro (input, em
inglês) - , isto é, representa cada um dos elementos, diretos e indiretos, necessários à
produção de produtos e serviços, como, por exemplo, matérias-primas, máquinas,
equipamentos, capital, mão-de-obra, energia elétrica, etc";
c) entretanto, a Receita Federal, "a pretexto de interpretar e aplicar a legislação federal,
maliciosa e ilegalmente, limitou o conceito de insumos nas Instruções Normativas
247/02 e 404/04". Esta restrição representa "manifesto vício de ilegalidade". O
princípio da legalidade está insculpido na Constituição Federal (art. 5o , inc. II) e deve
ser observado pela Administração conforme comanda o art. 37 da Carta Magna. Assim
também ensina a melhor doutrina, e é este o entendimento prevalecente nos tribunais
pátrios;
d) nestes termos, "afigura-se completamente indevida a glosa dos créditos auferidos
pela manifestante, como aguarda e requer seja assim reconhecido por essa isenta
instância julgadora";
e) especificamente em relação às glosas relativas aos bens utilizados como insumos,
estas não podem prevalecer porquanto "tratam-se de ferramentas operacionais, materiais
de manutenção utilizados na mecanização industrial, no tratamento do caldo, na balança
de cana-deaçúcar, na destilaria de álcool, os quais estão diretamente ligados ao processo
produtivo, razão pelo qual deveriam ter sido admitidos pela autoridade fiscal". Nesse
sentido foi formulada a Solução de Divergência n° 12, de 2007, conforme ementa
trazida à colação;
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.762 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002994/2005-25

f) o mesmo vale em relação "aos combustíveis adquiridos para o transporte do produto
para exportação e indispensáveis a atividade agroindustrial", assim como "ao
transporte da mão de obra que é indispensável em todo o processo de plantio, tratos
culturais, colheita e industrialização". Portanto, "sem combustível não há como se
conceber o plantio, os tratos culturais, a colheita, o transporte e, por fim, a
industrialização da cana-de-acúcar". E não há que se alegar que os combustíveis não
integram o produto final e, por isso, não gerariam direito a créditos de PIS. Isto porque,
"consoante a orientação jurisprudencial é legítimo o crédito relativamente aos materiais
que a despeito de não integrarem fisicamente o produto final, são consumidos e/ou
inutilizados no processo produtivo";
g) "no item de serviços utilizados como insumos, todas as glosas são equivocadas e
indevidas, tendo em vista que todos os itens elencados pela fiscalização também estão
diretamente ligados ao processo produtivo". Neste sentido, destacam-se os serviços de
manutenção da mecanização industrial e transporte de resíduos industriais (vinhaça)
utilizados nas lavouras;
h) são também indevidas as glosas dos custos relacionados com armazenagem e
transporte do produto para fins de exportação, inclusive as demais despesas portuárias.
"Não há como negar que essas despesas estão diretamente ligadas ao processo
produtivo";
i) "não deve prosperar a indevida glosa dos créditos das despesas financeiras
decorrentes de empréstimos e financiamentos, porquanto o adimplemento dessa
obrigação compreendeu a captação de capital de giro perante instituições financeiras,
operações essas perfeitamente compreendidas pela hipótese do art. 3o , inciso V e § 3o ,
da Lei 10.637/02".
Conclui a reclamante requerendo a reforma da decisão recorrida, para o fim de lhe ser
integralmente reconhecido o direito creditório pleiteado.
Sobreveio então o Acórdão da DRJ/RPO, negando provimento à manifestação de
inconformidade da Contribuinte, cuja ementa foi lavrada nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS D E ADMINISTRAÇÃO T R I B U T Á R IA
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/01/2003
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
A arguição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa, por
transbordar os limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto de vista
constitucional.
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
As alegações apresentadas na impugnação devem vir acompanhadas das provas
documentais correspondentes, sob risco de impedir sua apreciação pelo julgador
administrativo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/01/2003
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. INSUMOS.
PROCESSO PRODUTIVO. UTILIZAÇÃO.
Para efeitos de apuração dos créditos do PIS - Não cumulativo, entende-se como
insumos utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda apenas as
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.762 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002994/2005-25

matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer
outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. PROCESSO PRODUTIVO. UTILIZAÇÃO.
Apenas os serviços diretamente utilizados na fabricação dos produtos é que dão direito
ao creditamento do PIS - Não Cumulativo incidente em suas aquisições.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. AQUISIÇÃO
DE COMBUSTÍVEIS.
A aquisição de combustíveis gera direito a crédito apenas quando utilizado como
insumo na fabricação dos bens destinados à venda.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. DESPESAS
COM FRETES NA VENDA DO PRODUTO FINAL E ARMAZENAGEM.
VIGÊNCIA.
As despesas com frete na venda do produto final e armazenagem só dão direito a crédito
do PIS - Não Cumulativo a partir de 01/02/2004, desde que o ônus tenha recaído sobre o
vendedor.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. DESPESAS
FINANCEIRAS. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.
As despesas financeiras só geravam direito ao crédito do PIS – Não cumulativo quando
decorrentes de encargos de empréstimos e financiamentos.
Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls 130 a 154) este
Conselho, repisando os argumento expostos em sua manifestação de inconformidade.
Em fls 205 a 356, foi juntado laudo técnico formulado pelos professores da Escola
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo - ESALQ/USP, a
respeito do ciclo produtivo do açúcar e álcool, para fins de demonstrar a legitimidade dos
créditos relativos a insumos pleiteados no presente processo.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora
O recurso é tempestivo, bem como os demais requisitos de admissibilidade
encontram-se devidamente preenchidos, nos moldes do Decreto 70.235/72, de modo que dele
tomo conhecimento.
Como se depreende do relato acima, a questão de mérito discutida nestes autos é
já amplamente conhecida pelos julgadores do CARF. Trata-se do conceito de insumo para fins
de apropriação de crédito da Contribuição ao PIS e da COFINS na sistemática da não
cumulatividade (artigo 3o, inciso II das Leis n. 10.833/2003 e 10.637/2002)
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-002.762 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002994/2005-25

Tanto a autoridade lançadora quanto a decisão recorrida aplicaram o entendimento
das Instruções Normativas SRF n. 247/2002 e n. 404/2004, no sentido de restringir o direito
crédito apenas às situações relacionadas nos referidos atos normativos infralegais.
Todavia, a necessidade de afastamento das referidas instruções normativas foi
definitivamente resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.221.170, sob julgamento
no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), que estabeleceu o
conceito de insumo tomando como parâmetro os critérios da essencialidade e/ou relevância. A
ementa do julgado foi lavrada nos seguintes termos:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
O voto da Ministra Regina Helena Costa destacou o que o E. Tribunal Superior
considerou pelos conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, sendo que tal
entendimento deve ser seguido por este Colegiado, de acordo com previsão regimental (artigo
62, §2o do RICARF):
Essencialidade – considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-002.762 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002994/2005-25

Relevância - considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação
do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva
(v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na
agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual EPI),
distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
A seu turno, a Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota Técnica no
63/2018, dispensando os procuradores de recorrerem quanto ao tema. Nessa oportunidade, o
Órgão conceituou os mesmo critérios de essencialidade e relevância. Destaco os seguintes
trechos de seu texto:
"(...) os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da Ministra
Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da essencialidade aquele
que “diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou
serviço”, a)”constituindo elemento essencial e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço” ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva” b) seja
“por imposição legal.”
Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Considerando que as análises efetuadas até o presente momento nesse processo
não consideram os citados critérios de essencialidade e relevância dos itens no processo
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-002.762 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002994/2005-25

produtivo da Recorrente, entendo que a situação fática deve ser aclarada pela unidade de origem,
considerando a nova interpretação determinada pelo STJ acerca do conceito de insumo para fins
de creditamento da Contribuição ao PIS e COFINS.
Por tudo quanto exposto, no intuito de analisar a validade dos atos administrativos
e das informações indicadas pela Recorrente, entendo - com base no artigo 18, §3o do Decreto
70.235/72 - necessária a conversão do julgamento em diligência para esclarecimento da
controvérsia atinente aos créditos da Contribuição ao PIS e da COFINS. Assim, deve a
autoridade fiscal de origem:
1. Intimar a Recorrente a apresentar demonstração detalhada da utilização de cada
um dos bens e serviços entendidos como insumos no processo produtivo desenvolvido pela
empresa, nos termos do REsp no 1.221.170/PR. Nesse item, a Recorrente deverá seguir a mesma
ordem de glosas posta no Relatório Fiscal acostado ao Despacho Decisório, justificando porque
considera que cada um dos bens ou serviços são essenciais ou relevantes ao seu processo
produtivo, em conformidade com os critérios delimitados no Voto da Ministra Regina Helena
Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR;
2. . Elaborar Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas
nos itens acima, manifestando-se sobre dos fatos e documentos apresentados pela Recorrente
(inclusive o laudo técnico de fls 205 a 356), tratando também sobre o enquadramento de cada
bem e serviço no conceito de insumo delimitado no Parecer Normativo Cosit no05/2018 e Voto
da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, de aplicação obrigatória
no âmbito da RFB (Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF);
Antes do retorno do processo a este CARF a Recorrente deve ser intimada para, se
for de seu interesse, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias quanto aos documentos e
informações apresentados.
É a resolução.
(assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital